Tribunal: TJDFT
Processo: 0709439-24.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Processo penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Decisão de pronúncia. Omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, com a finalidade de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão no julgado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não há margem para acolhimento dos embargos de declaração se o acórdão avançou sobre todos os fatos e teses trazidos a exame, tendo apresentado – de forma clara e coerente – as razões para a conclusão alcançada.
5. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026260, Rel. Des. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 2020047, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 10/07/2025.